Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-42.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005841-42.2013.8.14.0070

APELANTE: FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELADO: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005841-42.2013.8.14.0070

APELANTE:
FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELADA:
ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DIFAMATÓRIA PERPETRADA POR MEIO DE COMUNICAÇÃO - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In Casu
, não há o nexo causal entre a conduta da recorrida, através do seu blog, e o dano alegado pela apelante. Pelo que se depreende, a irregularidade divulgada pelo referido meio de comunicação, em momento algum atribuiu a reponsabilidade do ocorrido a recorrente, inviabilizando a configuração de ato ilícito passível de reparação civil.

2-

Assim sendo, não se pode atribuir o alegado

constrangimento à apelada, uma vez que a mesma não estabelece qualquer conexão na notícia

vinculada a Autora.

3-

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil.

4-

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

e apelada

ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005841-42.2013.8.14.0070

APELANTE:
FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELADA:
ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER,
ajuizada por si, julgou improcedente o pedido inicial
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser prefeita do Município de Abaetetuba à época, e que no dia 11/10/2012, a demandada, por meio do seu blog, transmitiu informações desonrosas sobre a sua pessoa, no curso do pleito eleitoral, especialmente relativas à sua imagem associada à traficantes e ao uso de drogas, salientando que as ofensas se deram por questões de rivalidade partidária.

Acrescentou ainda que, em 06/10/2012 também foi divulgado vídeo no mesmo blog, com o título: “Crime eleitoral em Abaetetuba”, em que mostra pessoa realizando a compra de votos ao lado do comitê da candidata à reeleição, ora requerente, asseverando que os fatos elencados a teriam causado prejuízos imensuráveis, que colocaram em dúvida sua integridade e imagem perante a comunidade local, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 8378824).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8378832), que julgou o feito totalmente improcedente, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
interpôs recurso de Apelação (ID 8378834), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, afirmando para tanto, existir provas robustas acerca do ato ilícito praticado pela demandada que ensejam sua condenação por danos morais, restando devidamente comprovada a ofensa proferida através do seu blog, ressaltando ainda que o dano restou configurado no momento em que a postagem foi feita, estando disponibilizada de forma pública.

Sustenta que não há como eximir a recorrida de sua responsabilidade civil de reparar o dano ocasionado a recorrente, tendo extrapolado o direito à informação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, julgando a demanda procedente.

Em contrarrazões (ID 8378837), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 8403554), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 8684627.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral.

Aduziu a requerente, ora apelante,
que foi vítima de notícias veiculadas no blog da recorrida, no período eleitoral na cidade de Abaetetuba, salientando que tais declarações teriam lhe causado prejuízos imensuráveis, que colocaram em dúvida sua integridade e imagem perante à comunidade local
.

Analisando detidamente os autos, observa-se, duas situações mencionadas pela recorrente que, segundo alega, lhe causariam dano moral, uma em relação a publicação de vídeo no blog da apelada, com título: vídeo mostra mulher comprando voto ao lado do comitê da candidata à reeleição Francinete Carvalho (PSDB), e o segundo fato relativo à publicação de carta aberta, assinada por terceiro que não integra a lide, onde faz críticas à pessoa da recorrente.

Nessa esteira de raciocínio,
tem-se que a apelada agiu dentro do permitido no seu exercício regular do direito de informação, em relação a
notícia da compra de votos, não representando
qualquer tipo de violação ao direito à honra ou a intimidade da autora, uma vez que
em momento algum fora atribuída a responsabilidade à recorrente pela sua realização.

Da mesma forma, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela recorrida e muito menos nexo de causalidade em relação a carta aberta assinada por terceiro. Pelo que se depreende, esta apenas abriu espaço para que um suposto eleitor manifestasse a sua opinião, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do blog, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a reproduzir o que constava da carta.

A respeito da responsabilidade civil, extrai-se da precisa lição de Rui Stoco:
"A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana"
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 114).

Mais adiante, enfatiza o referido autor:
"A responsabilidade, embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de um ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material ou moral"
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 117).

Como cediço, no tocante à reparação de danos, para as relações de direito privado o Código Civil adota como regra geral a responsabilidade subjetiva, baseada na busca da culpa. Nesse sentido, necessário se faz o preenchimento dos pressupostos para aferição, que, em síntese, são: (a) conduta culposa do agente, tomando a culpa, nesse caso, em termo lato sensu; (b) nexo causal entre a conduta e o dano gerado; e (c) a ocorrência do próprio dano, consubstanciado na violação de direito ou mesmo na ocorrência material de um prejuízo, de ordem material e/ou moral (CC, art. 186).

No caso em questão, não há o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano alegado pela apelante.
Com feito, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, não demonstrando o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais.

A propósito, vejamos o entendimento do Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À HONRA DA AUTORA – NÃO CONFIGURADA - NOTÍCIA QUE NÃO VINCULA NOME OU IMAGEM DA AUTORA -
DIREITO DE INFORMAR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notícia divulgada em jornal escrito, sem manifestação de opinião, tampouco menção ao nome ou imagem da parte autora, retratada pela narração de acontecimentos, não gera obrigação indenizatória.
“ [. .]. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima [...].” (STJ, REsp 719.592/AL). (Ap 18899/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018) (TJ-MT - APL: 00050548420138110041188992018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018).

Ademais, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que o blog da recorrida se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o

direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danosa honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de

injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito

específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas

prudentes (animus criticandi) ou a narrar os fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das “excludentes de ilicitude” (art. 27 da Lei nº
5.250
/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.”
(REsp 719.592/AL).

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a reparação civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/09/2023